Tribunal: TCU
Processo: 028.601/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9874/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.601/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Renato Gomes de Oliveira (XXX.059.917-XX); Diego dos Santos Bergamin (XXX.508.817-XX); Emanuel Vinicius Cavalcante da Silva (XXX.173.933-XX); Gabriel de Almeida de Oliveira (XXX.725.967-XX); Gustavo Thadeu Oliveira de Aragao (XXX.386.145-XX); Israel Jerian Clesio (XXX.070.217-XX); Iuri de Souza Vicoso (XXX.853.187-XX); Jackson Ramos da Silva (XXX.604.782-XX); Jansen Marcos Ramos de Paula (XXX.493.067-XX); Paulo Vinicius Santos da Silva (XXX.744.525-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.